Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704772-69.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DENIS FERREIRA DOS SANTOS, LAURA DE FATIMA FERREIRA DA CUNHA, DAVI COMENALE GARCIA, EMERSON VARGAS CONSTANTINO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da Sentença (ID 62114343) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 17087889) o Apelado suscitou preliminarmente sob a alegação de o Apelante ter deixado de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, coforme Art. 932, inciso III, do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020 13:02:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador